Tribunal: TJDFT
Processo: 0734502-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SERASAJUD. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PREVISÃO LEGAL. PESQUISAS DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS INFRUTÍFERAS. POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de inclusão do nome do executado/agravado nos cadastros de inadimplentes – SERASAJUD, sob o fundamento de que a inclusão deveria ser promovida pelo credor exequente, sem intervenção judicial.
2. Segundo o comando inserto no inciso IV do art. 139 do CPC, o juiz dirigirá o processo incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias.
3. Nessa perspectiva, e em consonância com o espírito da norma acima disposta, o art. 782, §§ 3o e 5o, do CPC concede ao magistrado a faculdade de, a requerimento da parte, determinar a inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, inclusive em hipóteses de cumprimento de sentença. Trata-se de medida que configura meio coercitivo para o cumprimento das respectivas obrigações.
4. Se a análise dos autos de origem revela que, desde o ano de 2018, a parte credora busca a satisfação de seu crédito, por meio de consultas nos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud, sem, contudo, obter êxito, exsurge a necessidade e utilidade de inclusão e permanência do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, a fim de compeli-lo a cumprir a obrigação.
5. Recurso conhecido e provido.